Tribunal: STF
Processo: RE 109292
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-02-25
Data de publicação: 1988-02-25

Ementa:
I.P.T.U. REAVALIAÇÃO DOS VALORES VENAIS DOS IMÓVEIS. LEI 3.681/83,
DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. ART. 153, PARAGRAFO 29, DA CF;
ART. 97, PARAGRAFO 1., DO CTN.
REAVALIAÇÃO DOS VALORES VENAIS DOS IMÓVEIS SUJEITOS AO IPTU QUE
SE FEZ A BASE DE CRITÉRIOS E PARAMETROS IMEDIATAMENTE VINCULANTES
DA ADMINISTRAÇÃO NO ACHADO DA ESTIMATIVA CONCRETA DE CADA BEM
TRIBUTAVEL NÃO COLIDE COM O ART. 97 DO CTN. NÃO SE EQUIPARA AS
PLANTAS GENERICAS DE VALORES, MALSINADAS PELA JURISPRUDÊNCIA DA
CORTE, PORQUE BAIXADAS POR DECRETOS SEM FULCRO EM LEI, A CHAMADA
PLANTA BASICA DE VALORES, EDITADA, NO CASO, PELA MUNICIPALIDADE,
REPRESENTANDO A IDENTIFICAÇÃO E A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS VALORES DE
CADA IMÓVEL, EM CONCRETO, A VISTA DOS PARAMETROS  DA LEI, COMO
EXATO PROCEDIMENTO PRELIMINAR DO LANCAMENTO, POSTO A DISPOSIÇÃO  DO
CONTRIBUINTE PARA EXAME E IMPUGNAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.